Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-18.2024.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002039-18.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ERICK HENRIQUE OLIVEIRA LEAL - CPF: 063.162.231-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS MORAIS - CPF: 061.295.481-17 (VÍTIMA), MAGNO DE MORAES DE CAMPOS - CPF: 710.435.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUDEMARA MENDES DE ARRUDA - CPF: 053.746.121-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MYCHELLE CHRISTINE SANTANA BARATTO - CPF: 050.989.781-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HODON MOURA DA SILVA - CPF: 627.950.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BISPO SANTANA - CPF: 022.840.071-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTOS DE MORAES - CPF: 075.216.091-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pelos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2o, I e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, do CP), em razão de fatos ocorridos no interior de uma residência na cidade de Diamantino/MT, envolvendo o assassinato de um homem e a tentativa de homicídio de seu irmão. O recurso sustenta, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, pleiteia a despronúncia por ausência de
indícios de autoria, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento fotográfico do acusado; (
ii
) estabelecer se os elementos dos autos são insuficientes para a pronúncia; (
iii
) determinar se as qualificadoras devem ser decotadas por serem manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nulidade do reconhecimento fotográfico não se reconhece quando este é corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, como o reconhecimento pessoal em juízo e os depoimentos de testemunhas presenciais.

4.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, os quais estão presentes nos autos por meio dos relatos firmes da vítima sobrevivente e da testemunha ocular, que identificaram o acusado como autor dos disparos.

5.
A prova da materialidade está demonstrada por laudos periciais e outros documentos oficiais, não havendo contradição insanável ou ausência de provas que justifique a despronúncia.

6.
As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório, sendo incabível o seu afastamento nesta fase processual, pois não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido quando corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o contraditório.

2.
A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incabível exame aprofundado do mérito.

3.
As qualificadoras somente devem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo competência do Tribunal do Júri sua apreciação final.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, §2o, I e IV; 14, II; CPP,
arts
. 226, 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1021295-30.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18.05.2023; STJ,
AgRg
no HC 694.209/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Erick Henrique Oliveira Leal
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
1002039-18.2024.8.11.0005
, pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino
/MT, que o pronunciou nos termos do
art.

121, §2o, I e IV, e 121, §2o, IV, c/c art
.
14, II, do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id.
274624454
).

O recorrente,
nas razões
que se encontram
no Id.
274624458

requer preliminarmente, a nulidade do seu reconhecimento fotográfico, com a sua despronúncia.
No mérito, postula a sua despronúncia, ao argumento de que inexistem indícios de autoria e, subsidiariamente
,
o decote das qualificadoras
do motivo torpe (em relação a vítima Mateus Santos de Moraes) e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (em relação a vítima Leonardo Santos de Moraes)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
274624473
).

Em juízo de retratação (Id.
274624476
), a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
, é pel
a rejeição da preliminar e, no mérito, pelo

desprovimento do recurso
(Id.
283045394
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Recurso em Sentido Estrito – 1. Da preliminar – Alegada nulidade processual “
ab
initio” – Reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o previsto no artigo 226 do CPP – Rejeição – Vítima sobrevivente que conhecia o acusado – Desnecessidade de realização do reconhecimento formal – 2. Do mérito – 2.1 Da pronúncia – Busca a impronúncia – Insuficiência de provas – Improcedência – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – 2.2. Das qualificadoras – Requer o decote das qualificadoras (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) – Impossibilidade – Qualificadoras impugnadas encontram alicerce no conjunto probatório constante dos autos – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes – Competência do Conselho de Sentença – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recorrente busca a reforma da decisão de pronúncia,
postulando preliminarmente
seja declarado
nulo o reconhecimento fotográfico
realizado sem observância do art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal. No mérito
argumenta a ausência de provas suficientes para atribuir-lhe a autoria do crime
,
requerendo a
des
pronúncia. Subsidiariamente,
caso
mantida a pronúncia, requer o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que
são manifestamente improcedentes.

Infere-se do caderno informativo que (Id.
274624382
):

[...]
FATO I – DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 11 de novembro de 2023, por volta das 15h45min, em residência particular, localizada na Rua dos Veteranos, Bairro Buriti, no município de Diamantino/MT, o denunciado ERICK HENRIQUE OLIVEIRA LEAL, vulgo “GATA”, na companhia de terceira pessoa ainda não identificada, com consciência, desígnios de vontade e evidente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Mateus Santos de Moraes,
desferindo-lhe
disparos de arma de fogo, conforme lesões
descristas
no Exame de Necrópsia (ID 164305388 - Pág. 78)
.

FATO II – DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Com efeito, na mesma data, local e horário, o denunciado ERICK HENRIQUE OLIVEIRA LEAL, vulgo “GATA”, na companhia de terceira pessoa ainda não identificada, agindo com desejo assassino (animus necandi), mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Leonardo Santos de Morais, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheia à sua vontade.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Consta dos autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada via CIOSP/COPOM para atender uma ocorrência de possível tentativa de homicídio no Bairro Buriti, na Rua dos Veteranos, na cidade de Diamantino – MT, sendo que ao chegar no local a vítima, MATEUS, havia sido levada ao Pronto Atendimento pelos próprios familiares.

De acordo com os autos, o denunciado ERICK HENRIQUE OLIVEIRA LEAL, vulgo “GATA”, acompanhado de um comparsa ainda não identificado, dirigiu-se até a residência da vítima em uma motocicleta de cor preta. Armados e usando roupas de manga longa e capacetes, os criminosos invadiram o local, surpreendendo MATEUS, que estava deitado no quarto
com sua companheira, enquanto as crianças brincavam em uma piscina inflável. Nesse momento, os increpados efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo MATEUS várias vezes que foi fatalmente ferido e veio a óbito no Pronto Atendimento local.

Após o ataque, o denunciado ERICK HENRIQUE e seu comparsa, ao saírem da cena do crime, encontraram a segunda vítima, LEONARDO SANTOS DE MORAIS, irmão de Mateus, próximo à esquina da residência. Nesse momento, os criminosos efetuaram disparos contra Leonardo e o perseguiram até o mercado do “Boda”. No entanto, a vítima conseguiu correr e escapar, e os criminosos fugiram em direção à cidade de Alto Paraguai/MT.

Consta que a vítima Leonardo reconheceu um dos criminosos como sendo o denunciado ERICK HENRIQUE OLIVEIRA LEAL, vulgo GATA, que estava pilotando uma motocicleta Honda Fan, 150, de cor preta, com para-lama azul, como sendo o responsável pelos disparos em sua direção (conforme termo de Reconhecimento ID: 164305388 - Pág. 25).

Além disso, a testemunha
Neudemara
Mendes de Arruda Santos identificou o denunciado ERICK HENEIQUE como um dos indivíduos que efetuaram os disparos contra seu esposo, MATEUS, conforme termos de reconhecimento (ID: 164305799 - Pág. 1 e ID: 164305801 - Pág. 1/2).

Evidencia-se dos autos que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que a morte de Mateus ocorreu em retaliação à morte de
Leidson
Oliveira Rodrigues, sobrinho do denunciado ERIC
K
HENRIQUE. A vítima Mateus, que era simpatizante da facção Comando Vermelho, foi associada como uma das pessoas envolvidas no crime contra
Leidson
, que era simpatizante da facção PCC.

Ademais, resta cristalino que a execução do homicídio colheu a vítima de surpresa enquanto estava em casa, desprevenida, deitada na cama com sua esposa, não tendo sequer a chance de se defender contra os atos executórios (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Da mesma forma, a vítima LEONARDO foi atacada de forma inesperada e perseguido pelos criminosos, que dispararam contra ele enquanto caminhava despretensiosamente na rua. (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Por fim, é relevante mencionar que, aproximadamente um mês após a ocorrência dos crimes investigados nestes autos, em 12/12/2023, o denunciado ERICK HENRIQUE OLIVEIRA LEAL foi preso em flagrante na comarca de Barra do Bugres/MT pelo crime de tráfico de drogas. Na ocasião, ERICK HENRIQUE estava como garupa em uma motocicleta Honda Fan 150, cor preta, com para-lama azul, cujas características são semelhantes a motocicleta utilizada na fuga dos crimes apurados neste feito, conforme Relatório Administrativo no. 2024.13.83444 (ID 164657649 - Pág. 1), sendo, portanto, incontestável o envolvimento do denunciado na ação criminosa.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência de no. 2023.322347 (ID. 164305386 - Pág. 1/2); Termo de Apreensão (ID 164305388 - Pág. 6); Necropsia Laudo Pericial de Necropsia No 543.1.01.9069.2023.147267-A01 (ID: 164305388 - Pág. 30/78); Laudo Pericial no 545.2.21.9937.2023.148065-A01 (ID: 164305388 - Pág. 79/103); Relatório de Investigação n° 2024.13.56116 (ID: 164305388
- Pág. 105/115); Relatório Administrativo no. 2024.13.83444 (ID 164657649 - Pág. 1); bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.
[...].

Após regular instrução processual,
a
magistrad
a
acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente n
os termos do
art. 121, §2o, I e IV, e 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Posto isso passo as insurgências recursais.

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo recorrente diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Todavia, embora essa questão tenha sido aventada como preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como ele foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Por conseguinte
, cumpre destacar que
os indícios de

autoria e a materialidade delitiva
estão devidamente comprovadas, conforme se verifica do boletim de ocorrência (Id.
274623882
),
termo de apreensão (Id.
274623884
),
laudo pericial (Id.
274623884
, p.
30-78
)
, laudo pericial do local do fato (Id.
274623884
, p. 81-103)
,
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

Com efeito,
a vítima
Leonardo Santos de Moraes
, ao ser ouvida perante a autoridade policial
relatou que havia acabado de chegar da fazenda, tomou banho e saiu para comprar água nas proximidades da residência de seu irmão. Ao virar a esquina, ouviu seu sobrinho gritar para que fugisse, momento em que dois indivíduos armados e usando capacetes saíram da casa de Mateus e passaram a atirar em sua direção, perseguindo-o até as imediações de um mercado, sendo que ele conseguiu escapar e se abrigar na oficina de um amigo.

No mesmo sentido, afirmou
ter reconhecido com segurança Erick Henrique Oliveira Leal, vulgo
“
Gata
”
, como o piloto da motocicleta utilizada na ação criminosa e como autor de um disparo contra si
.

Ao ser ouvido em juízo Leonardo ratificou o depoimento prestado em sede inquisitorial, relatando a ocorrência dos fatos da seguinte forma
(Id.
274624454
)
:

[...]
Promotora: Leonardo, primeiro eu queria que o senhor contasse como que é que foram esses fatos, que o Erick Henrique está sendo acusado desses crimes de homicídio em relação ao Mateus e tentativa em relação ao senhor. Como é que foi que aconteceram os fatos nesse dia 11 de novembro de 2023?

Leonardo: Eu tinha acabado de chegar da fazenda né, tinha acabado de chegar da fazenda, aí cheguei em casa, tomei um banho e saí para comprar uma água, um galão de água. E aí eu sempre tinha costume de chegar em Diamantino, e passar na casa do meu irmão, nessa que eu estava chegando, eu fui parar, estava o carro do meu irmão na frente, estava moto desse Erick atrás, eu
tava
encostando do lado da moto dele, meus primo
tava
do outro lado,
tava
mandando eu vazar, aí na hora que eu que eu parei para encostar que eu ia sair, que eu ouvi os tiro, aí na hora que eu ia sair de moto os dois saiu, aí não sei se foi ou se foi o outro ainda, mas se não me engano, foi esse daí que estava na garupa, ainda que apontou a arma para mim e atirou.

Promotora: E na hora, nesse momento que o senhor presenciou né, que teve esse momento desse disparo, e o senhor conseguiu ver, reconhecer que era o réu aqui presente o Erick Henrique, que deu esse disparo em relação ao senhor?

Leonardo: Conheci pela moto dele, pela moto dele na hora que saiu, eu vi pelo capacete também. Aí eles vieram atrás de mim até no mercadinho que tem lá perto e desceram a rua.

Promotora: Então o senhor tem certeza
que
era o Erick Henrique, que é conhecido como gata?

Leonardo: Tenho, tenho
.

Promotora: Com relação a essa moto que o senhor falou que reconheceu, quais foram essas características da moto? O que o senhor pode reconhecer para saber que era a moto dele?

Leonardo: Uma 150 preta do para-lama azul.

Promotora: E então, chegou a disparar em direção ao senhor, o senhor conseguiu fugir? Como que foi para eles não consumarem esse crime em relação ao senhor?

Leonardo: Consegui porque a minha moto era mexida né. Minha moto anda mais que a dele, e eles estava em dois em uma moto.

Promotora: E o Mateus, ele é irmão do senhor né, a outra vítima?

Leonardo: Isso.

Promotora: Tinha mais gente na casa quando eles mataram o Mateus, como que foi?

Leonardo: Tinha minha cunhada e meus dois sobrinhos, uma menina e um
guri
.

Promotora: E um deles é menor? Algum deles?

Leonardo: É os dois é menor, as duas crianças.

Promotora: Ele tinha uma esposa?

Leonardo: Tinha, isso.

Promotora: Ela também estava na casa junto com ele?

Leonardo:
Tava
,
tava
deitada junto com ele.

Promotora: E com relação ao irmão do senhor, ele tinha algum relacionamento com facção criminosa, ele vendia drogas o Mateus?

Leonardo: Que eu saiba, por agora não. Mas bem antigamente ele tinha, já teve já, mas por agora não.

Promotora: Por agora o senhor fala assim na época que aconteceu o homicídio dele, ele não estava, não tinha envolvimento com tráfico?

Leonado: Isso.

Promotora: Mas antes, anteriormente, ele já chegou a ter algum envolvimento com venda de drogas?

Leonardo: De droga eu não sei, mas tinha em movimento.

Promotora: Mas assim, você fala de envolvimento com o que, facção criminosa, com o quê?

Leonardo: Também, isso aí.

Promotora: Mas você sabe se era o envolvimento dele em alguma facção específica?

Leonardo: Não por causa que eu acho que não, tipo assim, ele conversava com os guris da cidade que tinha envolvimento, andava.

Promotora: Ah, ele andava com pessoas que tinham envolvimento com facção criminosa.

Leonardo: Isso.

Promotora: Mas isso bem antes do fato aqui do homicídio.

Leonardo: Bem antes mesmo, época que ele tinha sido preso ainda.

Promotora: E que motivo assim que o senhor acredita que o Erick, ele teria
pra
praticar esse crime em relação ao Mateus?

Leonardo: Então, isso daí que eu também tenho minha dúvida, né? Porque até então que eu fiquei sabendo aí, é que diz que depois que esse Erick fez aí ele falou
pra
não sei quem, que não queria matar meu irmão. Só matou por causa que um tal de um primo dele lá que meu irmão teve, bateu, sei lá o que fez lá.

Promotora: Só
pra
poder entender em relação a esse motivo. Esse rapaz seria o Liedson?

Leonardo: Não.

Promotora: O senhor ficou sabendo que esse Liedson veio a óbito. Se teve alguma situação em que fala, chegaram a dizer que o irmão do senhor Mateus teria algum envolvimento na morte dele?

Leonardo: Não, eu acho que de morte não, porque meu irmão, apesar de ele pagar de bravão, ele era cagão, ele tinha coragem de fazer nada, então falo que
em, homicídio
ele não tem participação. Ele pagava de brava,
esses trem
aí, mas coragem de fazer alguma coisa ele não tem não.

Promotora: Então,
pra
poder ficar claro. Quais informações que chegaram até o senhor que poderia ser o motivo que o Erick teria para cometer esse crime em relação ao Mateus?

Leonardo: Pelo que ele falou para os outros né, que diz que é em relação a um parente dele.

Promotora: Parente do Erick?

Leonardo: Isso.

Promotora: E isso o senhor teria tomado conhecimento que o Erick teria contado para outras pessoas?

Leonardo: É, que chegaram até mim que foi né, que ele tinha contado que ele não tinha intenção de fazer isso, só fez por causa desse parente dele.

Promotora: Mas o que aconteceu com esse parente? O senhor sabe se era primo dele?

Leonardo: Não sei, não sei
porque
eu não converso com nenhuma dessas gurizada aqui em Diamantino né.

Promotora: Mas o senhor não tem conhecimento desse parente dele? Seria o Liedson?

Leonardo: Não.

Promotora: O senhor
conhecia ele
?

Leonardo: Também não.

Promotora: O senhor sabe se o Erick tinha alguma relação, algum vínculo com o Sandoval?

Leonardo: Sandoval?

Promotora: É, você não conhece?

Leonardo: Tem algum apelido, alguma coisa?

Promotora: Não sei, o Sandoval, ele teria sido preso junto com o Erick, junto com essa moto aí que o senhor descreveu.

Leonardo: Eu sei quem estava com ele um dia, lá era o Pequeno. Está morando lá
pro
Rio de Janeiro, pra São Paulo, se eu não me engano.

Promotora: Só
pra
eu entender quem que seria esse Pequeno? Porque aqui no termo de declaração do senhor, o senhor aponta como sendo Edilson. E aí o senhor foi ouvido também depois de uma outra oportunidade, e o senhor disse que esse Pequeno seria João Vinícius ou João Vitor?

Leonardo: Não, eu falei, aqui ó, eu tenho até ele aqui ó (começou a caçar no celular) deixa só eu procurar, calma.

Promotora: Que essa seria outra pessoa que estaria junto com Erick no momento do crime?

Leonardo: É. (mostrou a foto desse “Pequeno”)

Promotora: Mas, assim, o senhor sabe o nome dele?

Leonardo: O nome eu sei não, só sei que eu
conheci ele
como Pequeno.

Promotora: Porque aqui no depoimento você fala assim, é que ouviu falar que a pessoa de Edilson, vulgo Pequeno, mas que não reconhece vulgo Pequeno.

Leonardo: Não, eu tinha falado, eu tinha falado do... eu falei que umas pessoas que fazia parte deles e falei desse Pequeno que estava junto na morte do meu irmão e em outras mortes também.

Promotora:
Uhum
, mas o nome do... esse é o apelido né, vulgo Pequeno?

Leonardo: É.

Promotora: Mas o nome dele o senhor sabe?

Leonardo: O nome, eu não
tô
lembrado o nome dele, não.

Promotora: Mas assim, na hora do crime, o senhor conseguiu visualizar? Saberia reconhecer quem que é esse Pequeno?

Leonardo: Consegui porque depois viram os dois no Alto também?

Promotora: Viu esse pequeno junto com o Erick?

Leonardo: É, com ele junto.

Promotora: O Erick, e o irmão do senhor, eles tinham algum nível de proximidade, já foram amigos, já tiveram alguma briga, desentendimento antes desses fatos?

Leonardo: Não, até que eu sei não, nunca vi junto não.

Promotora: O Mateus, ele tinha filhos ou ele cuidava?

Leonardo: Tem, ele tem duas filhas.

Promotora: Duas filhas?

Leonardo: Era, e um que ele cuida, que era padrasto.

Promotora: Sabe se eles ficaram traumatizados e eles chegaram a presenciar esse crime?

Leonardo: Presenciar não presenciou assim de fato, né, mas escutou os tiros, viu eles, eles chegando, porque eles mandaram as crianças
sair
do outro lado da rua. Até então, o
guri
, ele é mais fechado né, então não dá
pra
saber se ele sofre ou se ele não sofre, já a menina, ela teve que começar no psicólogo.

Promotora: Eles deram quantos tiros em relação ao senhor?

Leonardo: Um tiro só.

Promotora: E esse tiro, o senhor chegou a verificar, foi apontado para o senhor, na sua direção?

Leonardo: Foi, foi apontado, na hora que eles saíram na porta na área lá, que eles vieram saindo de lá e apontaram e atirou.

Promotora: Só que o senhor conseguiu fugir, por isso que eles não conseguiram atingi-lo?

Leonardo: Consegui, aí eu fiz a rotatória certa. Ele foi tentar encontrar a mão
pra
pegar na frente, só que não conseguiram não. Até então, eu acho que ele até tinha confundido né, por causa que ele tinha uma página lá, depois postar lá por um tal
de Buiu
, que dessa vez ele se livrou, mas na próxima não se livrava. Então, no caso, ele achou que eu era o Buiu, né, por eu ser moreno também.

Promotora: Essa postagem quem te fez?

Leonardo: Eles tinham uma página no Facebook, um ame, uma facção, uma facção ameaçou na outra.

Promotora: O senhor sabe se o
Erick ,ele
pertence a alguma facção?

Leonardo: Até o que eu sei do PCC.

Promotora: Entendi. Aí essa página era de uma facção postando em relação a outra?

Leonardo: É.

Promotora: Então essa página seria do PCC?

Leonardo:Isso.

Promotora: E o senhor chegou a salvar essa informação, essa postagem?

Leonardo: Eu tinha, eu tinha os prints, mas eu troquei de celular e eu acho que eu
perdi ele
.

Promotora: Então, nessa hora aí o senhor acredita que eles pensaram que o senhor era uma outra pessoa, mas eles tentaram matar o senhor?

Leonardo: Pelo que eu entendi, sim, né. Porque depois que
eles fez
isso daí ter postado lá que o
guri
tinha livrado dessa vez, mas na próxima não se livrava.

Promotora: Entendi. Tem mais alguma coisa assim, mais algum detalhe que o senhor se recorda desse dia dos fatos ou alguma outra informação que o senhor ficou sabendo?

Leonardo: Há informação eu tenho várias né, mas eu prefiro não falar o que eu sei, é que ele disse que passaram na rua, na verdade, eles viram uma postagem do meu irmão lavando a moto lá na área e aí eles passaram de moto primeiro e voltaram, param lá e mandaram as crianças ir
pro
outro lado da rua e entraram lá e efetuaram o disparo contra ele. Até então, o meu irmão estava deitado com a minha cunhada, meu irmão pulou por cima da minha cunhada para defender os tiros dela. E eu nessa hora que eu cheguei e ouviu uns tiros e fui embora e eles vieram atrás de mim até lá no bar Boda mais ou menos. Aí eles desceram a rua sentido Alto Paraguai.

(...)

Defesa: Leonardo, você estava junto? Você e o Mateus no mesmo local ou foram locais distintos?

Leonardo: Não, meu irmão morava na esquina de cima e eu morava na esquina de baixo.

Defesa: Então, primeiro eles chegaram na casa do Mateus?

Leonardo: Isso, eles chegaram na casa do Mateus, eu estava chegando na casa dele, na casa do meu irmão na hora.

Defesa: Na casa do Mateus certo?

Leonardo: Isso.

Defesa: Então eles chegaram lá e quando eles chegaram, eles estavam usando, estava de moto, estava de capacete, estava de capacete, estava com o rosto descoberto?

Leonardo: Estava só com o capacete, o rosto descoberto não.

Defesa:
Tá
, e o senhor conseguiu reconhecer, saber quem era mesmo usando capacete?

Leonardo: É, eu consegui ver o gato né, que era ele mesmo
.

Defesa:
Tá
, e o outro você não conseguiu reconhecer?

Leonardo: Não, quem conheceu o outro foi minha cunhada.

Defesa:
Tá
, o gato
tava
pilotando a moto ou foi ele que deu os tiros?

Leonardo: Não, o gato, na verdade, diz que lá dentro lá, a arma de um falhou e de outro que saiu.

Defesa: Certo, mas quem foi que deu os tiros, foi o gato ou foi o outro?

Leonardo: Lá fora quem apontou para mim foi o gato.

Defesa:
Tá
, e quem atirou no Mateus?

Leonardo: Aí só minha cunhada
pra
falar
pra
senhora, porque ela que estava lá.

Defesa: Você não viu?

Leonardo: Não.

Defesa: Antes desses fatos tinham recebido alguma ameaça, você ou seu irmão?

Leonardo:Eu não, porque eu sempre trabalhei na fazenda né, eu fico durante a semana na fazenda, final de semana eu
tô
em casa. Que tipo assim, eu não tinha ligação com
nenhum

dessas gurizada
.

Defesa: Então você nunca tinha sido ameaçado? Você já conhecia o gato ou outro?

Leonardo: Já conheci pelo fato aí que aconteceu e falaram que era ele, né?

Defesa:
Uhum
, mas você tinha algum relacionamento de amizade? Ele frequentava a casa de vocês não, né?

Leonardo: Não, não. Só minha tia tinha falado que diz que tinha um carro passando por lá direto né, um carro passando.

Defesa:
Tá
, um carro passando, mas, assim, com eles dentro?

Leonardo:Não, não sei quem que era, falou que estava cuidando. Aí diz que ela já viu drone lá também. Aí não sei se era polícia, o que que era.

Defesa:
Uhum
, então, ele já tinha sido ameaçado de alguma forma, o Mateus, você sabe dizer?

Leonardo: Ele nunca disse que foi ameaçado não.

Defesa: E esses carros que passavam lá, quem era ele chegou a comentar alguma coisa? Se alguém estava atrás dele?

Leonardo: Não, quem falou
pra, quem
falou
pra
ele foi minha tia ainda, minha tia só avisou
pra
ele tomar cuidado que tinha gente cuidando lá.

Defesa: Então você, você
tava
chegando no local né, na casa, quando a moto já estava saindo, já estava indo embora, já tinha matado o Mateus?

Leonardo: Já, eu saí de casa, saí de casa que eu morava na esquina de baixo, eu virei a rua ali da casa dele. Aí
tava
o carro do meu irmão na frente, a moto
dos guri
atrás. Aí na hora que eu fui encostar bem atrás, aí eu escutei os tiros e meu sobrinho, do outro lado mandou eu vazar. Aí na hora que eu fui sair para vazar
eles estava
saindo na porta já, bem na área
pra
ir embora também.

Defesa: Então, os dois estavam armados. Você conseguiu ver a arma?

Leonardo:
Tava
, os dois
tava
, mas diz que a arma de um falhou.

Defesa: Você conseguiu presenciar a arma de um falhar e a do outro funcionar?

Leonardo:Não, quem falou foi minha cunhada, que estava no quarto.

Defesa: Ah, entendi. O que você realmente viu Leonardo, o que foi... você chegou de ver a pessoa atirando aí em você?

Leonardo: Não, não, eu vi de apontar a arma, de atirar eu vi.

Defesa: E foi o Erick?

Leonardo: Foi.

Defesa: Ele estava no banco, no garupeiro ou ele estava pilotando?

Leonardo: Ele estava de garupa, de garupa.

Do mesmo modo, impõe-se destacar
o teor do depoimento prestado por
Neudemara
Mendes de Arruda Santos
, companheira da vítima Mateus Santos de Moraes, a qual presenciou os fatos delituosos ocorridos no interior da residência do casal, onde seu companheiro foi alvejado por disparos de arma de fogo. Em Juízo, a testemunha relatou, com riqueza de detalhes, a dinâmica da execução do crime, identificando com segurança o acusado Erick Henrique Oliveira Leal, vulgo
“
Gata
”, consoante se infere destes trechos do seu depoimento
(Id.
274624454
)
:

Juíza: Com a palavra do Ministério Público.

Promotora: A senhora
tava
lá no momento que o crime aconteceu, então eu queria que a senhora contasse como é que foram os fatos desde o início, com os detalhes que a senhora se recorda?

Neudemara
: Eu não lembro o dia que era né, mas foi assim, a gente
tava
em casa, aí eu fui, falei para ele bem assim “não era para você levar a churrasqueira pra sua mãe” ele falou “era”, aí ele foi e saiu levando churrasqueira e na hora que ele voltou, a gente almoçou e
deitou
, aí na hora que a gente deitou aí eu só escutei o primeiro barulho, né? Aí eu me virei
pra
falar para o meu filho que não era para soltar bombinha dentro de casa, eu me virei eu vi os
dois
rapaz
, só que um
tava
com um capacete, não reconheci,
o outro era Erick
.

Promotora: E aí nesse momento, o Erick
tava
sem capacete?

Neudemara
: Não, ele estava com o capacete, mas aquele capacete aberto.

Promotora: Aí a senhora conseguiu visualizar o rosto dele e reconhecer o Eric?

Neudemara
: Sim.

Promotora: E aí, como que foram os disparos? Os dois estavam armados? Como que foi?

Neudemara
: Eu não, não vi direito, só sei que há ora que eu vi, tipo, eu
vi ,
eu vi que era dois.
Eu reconheci o Eric porque ele parou praticamente quase na minha direção, só que apontou a arma
pro
meu marido e aí eu virei
pro
outro lado já de novo, porque aí o meu marido jogou as costas dele para as minhas costas e eu fiquei tipo presa ali na parede com o meu marido
. Aí a hora que eles pararam com os tiros, aí eu meio que empurrei o meu marido e saí chamando o socorro, o primeiro socorro que apareceu lá foi a tia e o tio do meu esposo que mora do lado de casa.

Promotora: Além da senhora e do Mateus que estavam na casa quem mais estava? Quem mais teria visto essa situação?

Neudemara
: A minha filha de 8 anos e meu filho de 13.

Promotora: Eles ficaram traumatizados, como que ficou a situação em relação a eles?

Neudemara
: Tanto meu filho, quanto a minha filha, eles passam um pouco na psicóloga hoje né, o meu filho ele tem psicóloga toda quinta e a minha filha toda quarta-feira.

Promotora: Aí a senhora tomou conhecimento se na sequência que eles saíram eles chegaram a disparar, tentar chegar a cometer um crime de tentativa de homicídio, em relação ao Leonardo, que é irmão do Mateus?

Neudemara
: Sim, porque o meu cunhado estava chegando na hora e aí o meu filho, como eles tinham chegado apontando a arma
pras
crianças, falando
pras
crianças não gritar, chamar o pai deles. As crianças saíram desesperada, correndo lá
pra
banda
do autoescola
, que é de frente. O meu menino saiu por um canto e a minha menina foi de (inaudível) quando eles chegaram no outro lado,
os povo
de lá acolheram eles né. Aí o meu filho só gritou
pro
meu cunhado, e na hora que meu cunhado parou a “moto, corre, corre tio Leo, eles vão atirar em você também”, meu cunhado ligou a moto de novo e acelerou.
Ele já saíram
disparando porque eu escutei o tiro lá de dentro de casa e aí a hora que eu saí
pra
fora, a minha cunhada já estava lá em casa perguntando o que tinha acontecido e o meu filho já
tava
vindo chorando falando que “tinham matado o pai dele, que iam matar o tio dele também”.

Promotora:O momento que eles chegaram, a moto que eles chegaram, a senhora chegou a visualizar?

Neudemara
: Não porque a gente estava dentro de casa deitado né.

Promotora:
A então você estava deitada, estavam assim
tranquilo
, sem imaginar que algo nesse sentido pudesse acontecer?

Neudemara
: Sim.

Promotora: Com relação ao Mateus? Ele tinha alguma rixa, ele tinha alguma situação em relação ao Erick?

Neudemara
: Até onde eu sei não.

Promotora: Mas o Mateus chegou a dizer alguma coisa para a senhora se ele se tinha algum motivo, que alguém
tivesse

ameaçando ele
?

Neudemara
: Não, momento algum ele chegou a falar, até porque a gente não convivia né com eles a gente quase não ia
pro
Alto Paraguai, a gente ia lá quando tinha festa e assim a gente via eles de longe, tipo, sabe de conversa, nem nada de amizade, só via mesmo, só.

Promotora: Em relação ao réu, o Eric, a senhora tem conhecimento de envolvimento dele com facção criminosa, tráfico de drogas?

Neudemara
: Não, é que nem eu estou dizendo, eu nunca nem ouvi falar dele.
Aí só via ele mesmo e pronto. Eu sei que era ele, porque eu já tinha visto ele em algumas festas e alguns locais aqui em Diamantino de festa também
, mas ter contato em saber sobre essas coisas, não.

Promotora: Entendi, e o Mateus, a senhora tem algum conhecimento se ele usava drogas, se ele já teve algum envolvimento com facção criminosa?

Neudemara
: Não, no passado ele era bem, bem complicado, mas em relação à tráfico de droga, usar droga, essas
coisas,não
também.

Promotora: A senhora fala complicado em relação ao que? Em relação a companhias?

Neudemara
: Isso, ele tinha uma companhia meio negócio, aí, tipo, respondia muito o pai dele, a mãe dele. Essas coisas sempre de rebelde.

Promotora: Mas assim, essas questões que a senhora fala em relação ao Mateus do passado dele era mais questões de rebeldia ou de andar com más companhias ou de envolvimento com facção, tráfico, algo?

Neudemara
: Não, só de andar mesmo com má companhia, até ele foi preso algumas vezes por algumas acusações só que nunca foi provado nada, não acharam nada com ele e falava mesmo que a polícia não gosta dele e era isso, parava ele e falava que ele
tava
e pronto.

Promotora: Com relação ao motivo, a senhora tomou algum conhecimento de qual motivo Erick teria praticado esse crime em relação ao Mateus?

Neudemara
: Não na época, eu vim escutar alguns boatos, não sei se é verdade, não sei se não é, também não fui atrás
pra
saber se era ou não era, acho que tem dois meses vieram falar
pra
mim que o Erick tinha falado que ele ia matar o Mateus porque o Mateus tinha matado um dele.

Promotora: Esse primo dele, que teriam falado né, que o Mateus teria matado, seria o
Leidson
?

Neudemara
: Não conheço.

Promotora: A senhora tem conhecimento se o
Sandorval
é parente do Erick?

Neudemara
: Não sei quem é também, porque eu não conheço ninguém no Alto Paraguai. Eu conheço a minha tia que mora lá só.

Promotora: O Mateus, o que a senhora pode falar do Mateus, como que ele era como pessoa, como pai, como marido?

Neudemara
: Não tenho o que dizer né, ele era o alicerce de todo mundo, ele criou meu filho aqui, não era filho dele, mas chama ele de pai, ele era incrível. Ele não tinha coragem de fazer essas coisas, ele, meu Deus, a surtada de casa era eu qualquer coisinha era eu, mas ele, ele não.

Promotora: Então, ele era um bom pai, ele era um bom esposo?

Neudemara
: Era.

Promotora: A criança, até o filho da senhora que ele cuidava sente muita falta, né?

Neudemara
: Sente, ele é o que mais sente né, ele tem 13 anos, ele é meio reservado, mas na escola ele se afastou de tudo, se afastou de todo mundo, quase não, não quer saber de se enturmar com ninguém da sala. Tem algum trabalho ele não faz, ele fica na dele, ele fica no canto, no último canto lá ele fica, fica esse tempo todo de cabeça baixa, porque eu sei disso, porque
esses tempo
atrás me chamaram na escola por causa do aprendizado dele, que tinha diminuído, ele não estava mais sabendo, não estava mais prestando atenção na sala de aula.

Promotora: E tem mais algum detalhe, mais alguma circunstância desse fato que a senhora se recorda?

Neudemara
: Não.

(...)

Defesa: A senhora chegou aqui no depoimento da senhora em sede policial, a senhora disse que eles usavam manga longa e usavam capacete né?

Neudemara
: Isso, isso.

Defesa: A senhora conseguiu reconhecê-los, como que a senhora soube que foi o Erick?

Neudemara
: O Erick, ele estava com o rosto aparente, tipo, sem nada no rosto, era daqueles abertos que só ergue a viseira.

Defesa: Então você conseguia ver?

Neudemara
: Sim.

Dwefesa
: Conseguiu ver?

Neudemara
:
As roupa
eu vi, era as roupas de manga escura, estavam de calça escura, estava de capacete fechado, parado bem na porta e o Erick meio que de frente
pra
mim dando os tiros no meu marido.

Defesa: Eles ameaçaram antes ou eles já achegaram já?

Neudemara
: Eles chegaram atirando já.

Defesa: Alguém mais viu eles, sem ser você?

Neudemara
: O meu filho.

Defesa: As crianças né?

Neudemara
:
Aham
.

Defesa: Tinha mais alguém na casa?

Neudemara
: Não, só os meus filhos, eu e meu esposo.

Defesa: Com relação ao Leonardo, você fala que eles saíram, eles atiraram no Mateus, daí saíram e chegaram a perseguir o Leonardo, ir atrás dele?

Neudemara
: Sim, perseguiu até ainda na oficina do Junior, Juninho.

Defesa: O Leonardo estava de moto?

Neudemara
: Sim.

Defesa: Certo. E você sabe quantos tiros, eles deram? Você chegou, você chegou de ouvir?

Neudemara
: Eu escutei eu escutei só um na hora que eles saíram mesmo atrás do Leonardo.

Defesa: E o motivo, você sabe se eles já tinham ameaçado o Mateus?

Neudemara
: Não.

Defesa: Nada né?

Neudemara
: Nada disso eu sei.
Destacamos

Além disso,
cumpre trazer à baila o depoimento prestado pelo
investigador de polícia civil
Adrio
Fernando Guedes Junqueira Ferreira
,
o qual assumiu a condução do inquérito em momento posterior aos fatos, mais precisamente no início do ano seguinte à ocorrência delitiva. O policial esclareceu que herdou o procedimento investigatório já em curso, tendo atuado na complementação de diligências, especialmente na oitiva de testemunhas que se encontravam nas imediações da cena do crime. Confirmou que a autoria imputada ao acusado teve como principal fundamento o reconhecimento feito pela vítima sobrevivente, Leonardo Santos de Moraes, e que a motivação para os crimes, segundo os elementos constantes nos autos e levantamentos paralelos da Polícia Civil, estaria associada a disputa territorial entre facções criminosas rivais
,

vejamos (Id.
274624454
):

Promotora: Policial, o que foi apurado por parte da polícia civil em relação a esses dois crimes que o Erick está sendo acusado de homicídio, em relação ao Mateus, é Matheus Santos de Moraes, conhecido como Mateus Peró e do irmão dele, o Leonardo Santos de Moraes, o senhor participou das investigações? Consta nos autos um relatório que teria sido elaborado pelo senhor, quais foram as diligências? O que foi apurado por parte da Polícia Civil?

Adrio
: Doutora, nós, eu, eu na verdade, eu herdei esse procedimento. É... eu comecei trabalhando de Diamantino, final de dezembro do ano passado, foi exatamente o dia 27 de dezembro. Essa tentativa de homicídio e esse homicídio consumado ocorreu dia 11 de novembro de 2023, então eu, veio para mim uma ordem de serviço. Já por volta de fevereiro mais ou menos, janeiro, fevereiro. E eu peguei já em andamento, eu peguei o procedimento já estava sendo trabalhado pelos colegas que estavam em Diamantino antes da nossa chegada, de uma nova equipe que chegou aqui em dezembro, então, eu acabei fazendo algumas diligências de acordo com a ordem de serviço que foi encaminhada pelo escrivão para que eu desempenhasse. E foi onde originou esse relatório que a senhora acabou de citar.

Promotora: Com relação então à autoria do Erick, ela foi levantada, então, de acordo com o depoimento da vítima, do Leonardo né? O que teria acontecido a ele?

Adrio
: Isso o Leonardo é o irmão do Mateus né, da vítima e ele teria reconhecido o acusado, o réu Erick Henrique Oliveira leal, é isso.

Promotora: Com relação ao Eric, tomou conhecimento se ele foi preso em Barra do Bugres? Com uma motocicleta com as características que o Leonardo teria descrito que teria sido utilizado no momento do crime?

Adrio
: Eu tomei conhecimento somente por parte dos colegas, porque como é uma investigação um pouco extensa e complexa a gente acaba não trabalhando sozinho. Então teve algumas partes que foram elaboradas, foram desempenhadas por outros colegas. Essa parte da motocicleta eu tive conhecimento dela por um colega que trabalhava aqui em Diamantino, e foi removido para Cuiabá, que comentou comigo sobre essa motocicleta, mas eu não tive contato direto com essa parte da investigação.

Promotora: E foi levantado o motivo do crime. Chegou a ser verificado que o senhor teve de participação em diligências assim... que chegou a levantar o motivo do crime que o Erick teria
pra
poder matar o Mateus?

Adrio
: Aqui em Diamantino, e região Alto Paraguai também, está tendo uma disputa ferrenha e é por território, por facções criminosas dentre elas está o comando vermelho e o PCC e os levantamentos que nós temos, e aí alguns outros elementos, e até em outros procedimentos que apontam que esses indivíduos estão intimamente ligados com essas facções. E alguns deles fazem parte de uma facção a outra parte da facção rival, então eles estão por disputa de território, disputa de espaço
e também
a comercialização de drogas ilícitas aqui na região. Então, acaba ocasionando esse tipo de ocorrência, homicídio, após esse homicídio do Mateus,
houveram
vários outros aqui na região que nós estamos investigando
e também
tem relação com essa questão das facções. Eles acabam se matando, se digladiando por disputa de espaço, por ego, vaidade e disputa de território mesmo.

Promotora: Nesses levantamentos foi verificado se o réu, o Erick ele participava de alguma dessas facções criminosas?

Adrio
: As nossas investigações aqui apontam que ele e o outro suspeito que também participou, suspeito de ter participado desse homicídio e da tentativa que é o vulgo Pequeno, é deixa eu pegar o nome completo dele aqui é o Edilson Batista da Silva, as nossas investigações apontam que eles participam da facção. Eles são faccionados da facção PCC, enquanto o Matheus era faccionado do comando vermelho, então eles tinham essa divergência.

Promotora: Então, o motivo seria em relação a essa briga entre facções? É... mas tomou conhecimento também de terem algum outro, um outro motivo em relação a algum parente do Erick que teria tido alguma situação com o Mateus? Ou seria realmente por essa questão mesmo de facção? Por briga territorial mesmo, de tráfico de drogas?

Adrio
: Essa
essa
parte inicial da investigação foi conduzida pelos colegas que estavam aqui anteriormente, que foram removidos para outra comarca, outra circunscrição, mas eles nos relataram que é, tem sim, envolvimento de um parente do Erick que foi assassinado em Alto Paraguai, há algum tempo antes desse, do homicídio do Matheus Santos e que seria uma retaliação, seria uma forma de vingança que eles vieram até aqui e cometeram esse crime contra o Mateus e também tentaram contra a vida do irmão dele, o Leonardo.

Promotora: Tem mais algum detalhe dessa investigação? Mais algum ponto que o senhor se recorda que seja importante?

Adrio
: A minha atuação ela foi um pouco limitada já na parte final dessa investigação e eu acabei realizando as diligências de localizar e qualificar algumas testemunhas que teriam presenciado no dia dos fatos a ocorrência dos fatos, que foi algumas pessoas que estavam próximas da casa, ali no Buriti, onde o Mateus residia, e que teria um presenciado, escutado ou visto o fato, a ocorrência do fato que foi esse, o senhor
Hodon
que trabalhava na autoescola e também outra, uma outra testemunha que é uma vizinha que estava próxima da casa quando os suspeitos chegaram montado na moto, eles correram da local, mas eles viram algumas partes da ação dos suspeitos. E então a minha atuação ficou restrita a identificar e qualificar e apresentar o contato e intimar essas pessoas para que fossem ouvidas no procedimento.

(...)

Defesa: Eu só fiquei em dúvida com relação ao que foi levantado sobre a motivação? O senhor pode explicar qual que foi a motivação?

Adrio
: É... segundo as investigações, não somente desse procedimento, mas aqui de vários, de vários procedimentos instaurados, tanto no ano passado,
quanto
esse ano, dizem respeito a alguns problemas que as facções criminosas estão tendo aqui na região, é uma disputa de território, uma disputa por espaço, eles gravam vídeos e publicam ameaçando uns aos outros. E as nossas investigações apontam que esses suspeitos são faccionados de uma facção conhecida por PCC, primeiro comando da capital, e as duas vítimas, tanto a que foi assassinada, quanto a da tentativa de homicídio, eram faccionadas do comando vermelho e anterior a isso, houve também um homicídio lá no município de Alto Paraguai, onde vitimou um parente do suspeito Erick, que ele acabou sendo assassinado, foi
encontrado morto e eles, segundo as investigações, apontam que eles cometeram esse homicídio contra o Mateus e a tentativa de homicídio contra o Leonardo para servir de retaliação e vingança por esse homicídio que foi praticado contra o parente de Erick.

Defesa: Esse que faleceu também era faccionado ou o senhor não tem essa informação? Esse que é o parente do Erick?

Adrio
: Não esse outro não tenho assim informação.

Defesa: Não tem a informação?

Adrio
: Eu não participei dessa investigação, então seria (inaudível) da minha parte afirmar.

De outro lado, a testemunha
Sandorval
Ferreira de Souza
,
ao ser ouvido em juízo,
declarou possuir estreito vínculo afetivo com o acusado Erick Henrique Oliveira Leal, a quem considera como sobrinho. Segundo seu relato, no dia 11 de novembro de 2023, data dos fatos que culminaram na morte de Mateus Santos de Moraes e na tentativa de homicídio contra Leonardo Santos de Moraes, Erick teria permanecido durante toda a tarde e noite em sua residência, situada no município de Alto Paraguai,
consoante se infere destas partes do seu depoimento (Id.
274624454
):

Promotora:
Sandorval
, o Erick Henrique Oliveira Leal, que está sendo acusado desse crime de ter matado o Mateus Santos de Moraes, que é conhecido como Mateus Peró,
e também
de ter tentado matar a vítima Leonardo Santos de Moraes. O Eric, o senhor tem algum vínculo com ele, só conhece ele?

Sandorval
: Sim.

Promotora: O Eric é o que do senhor?

Sandorval
: Ah, ele é considerado como sobrinho. Conheço ele desde pequeno e me chama de tio.

Promotora: O senhor tomou conhecimento do envolvimento dele em relação a esse crime do Mateus?

Sandorval
: Não, que eu saiba, ele não estava com esse negócio não, do Mateus não.

Promotora: É porque assim, com relação à pessoa que teria praticado esse crime, uma das vítimas né, a vítima reconheceu uma motocicleta, deu algumas características, que seria com para-lama azul, e aí, um tempo depois, o senhor teria sido preso em Barra do Bugre junto com Erick, o Erick estava nessa motocicleta. Eu queria que o senhor explicasse sobre essa motocicleta de para-lamas azul, se essa motocicleta pertencia ao senhor, se pertencia ao Eric?

Sandorval
: Se pertencia a mim ou ao Erick?

Promotora: Isso, essa a motocicleta.

Dr. Evanildo: Ela quer que você esclareça sobre a motocicleta, como que você deu a procedência da motocicleta?

Sandorval
: Então, a moto era minha né, e eu dei
pro
Erick, mas só que assim, tinha vínculo nenhum com esse negócio de morte, eu não
tava
sabendo de nada não.

Dr. Evanildo: A respeito da moto, a moto era sua, você comprou, deu
pra
ele?

Sandorval
: A moto era minha.

Dr. Evanildo: Você comprou a moto?

Sandorval
: Comprei.

Promotora: É nesse sentido, doutor, se eu puder explicar
pra
ele da moto né, senhor nesse período aqui que aconteceu o fato em novembro de 2023, o senhor emprestou essa moto
pro
Erick, vendeu
pra
ele, deu
pra
ele depois, essa motocicleta? Nessa época, em novembro de 2023?

Sandorval
: Tinha vendido
pra
ele, vendido não, na verdade, tinha até dado por amor para ele que ele morava lá em casa, entendeu?

Dr. Evanildo: Quando que você deu a moto dele?

Sandorval
: Foi no mês de outubro mais ou menos.

Dr. Evanildo: De que ano?

Sandorval
: Do ano passado.

Dr. Evanildo: de 2023?

Sandorval
: É 2023.

Promotora: Então, aí depois como que foi essa situação, lá em Barra do Bugres, envolvendo essa motocicleta que os senhores teriam sido presos? E acho que ele estava conduzindo a motocicleta. Como que foi essa situação?

Sandorval
: Como que foi? O problema foi acontecido que eu estava aqui em Sinop, aí ela tinha sido presa. E aí eu fui
pra
retirar a moto
pra
ele, mas tinha sido preso porque ele estava carregando alguém, alguma coisa que não estava (inaudível), aí ele ligou para mim, eu fui lá para tentar retirar a moto que estava presa. Aí chegou lá, nós acabamos sendo
preso
.

Dr. Evanildo: Isso por que a moto
tava
no seu nome?

Sandorval
: Isso, porque a moto
tava
no meu nome.

Promotora: Então, só para poder entender
Sandorval
é... mais ou menos em agosto ou outubro, agosto de 2023, agosto ou outubro? Agora fiquei na dúvida. Quando é que o senhor entregou moto?

Juíza: Foi outubro.

Promotora:
Outubro
. Então, em outubro de 2023, o senhor deu a moto do senhor
pro
Erick? Essa moto com para-lamas azul?

Sandorval
: Sim.

Promotora: E aí, depois essa moto foi apreendida com ele lá em Barras do Bugres, por alguma questão de documentação, aí a moto
tava
apreendida lá?

Sandorval
: Sim.

Promotora: Aí o senhor foi lá
pra
poder tirar a moto porque a moto
tava
no nome do senhor e aí quando o senhor foi lá com o Erick
pra
poder retirar a motocicleta houve essa prisão, apreensão da moto? (
Sandorval
ficou calado)

Dr. Evanildo:
Tá
te perguntando.

Promotora: Foi isso que aconteceu?

Sandorval
: Foi, que aconteceu, aí nós fomos
preso
a moto
tava
presa.

Promotora: Entendi. Então, nesse período que foi do crime em novembro de 2023, a moto não estava com o senhor? A moto estava com Eric.

Sandorval
: Sim.

Promotora: O senhor tomou conhecimento do
Leidson
ou é Liédson?

Dr. Evanildo:
Leidson
.

Promotora:
Leidson
, isso. Ele era parente do senhor? O que aconteceu com ele?

Sandorval
: Ele era (inaudível) meu filho né, o que aconteceu com ele que o povo diz, esse povo
sequestraram ele
e mataram ele.

Promotora: Ele era parente do senhor, o que que aconteceu com ele?

Sandorval
: E aí inclusive, no dia que mataram esse tal de Mateus chamado Peró, o Erick estava lá em casa, nós estávamos esperando resposta para saber onde estava o meu filho,
Leidson
. E aí ele
tava
... um pescador
achou ele
amarrado e jogado dentro do Rio Paraguai lá no rio Santo Antônio. Então por isso eu acho que o Eric não tem envolvimento na morte desse (inaudível).

Promotora: Entendi, com relação a essa questão, da morte do
Leidson
, o senhor sabe se foi alguma questão de facção criminosa? Foi algo nesse sentido?

Sandorval
: Eu acho que sim, porque ele saiu de casa e pediu
bença
, falou que voltava mais cedo para casa porque tinha dentista marcado no outro dia. E aí, segundo, quando eu estava preso,
os policiais aí deu
o motivo que me conhecia, que eu já morei na casa dum pessoal que era polícia aí foi lá e mostrou a filmagem
pra
mim, que tinha do colégio
dos cara
que foi lá para matar o meu filho
Leidson
.

Promotora: O
Leidson
, ele tinha algum envolvimento com facção criminosa?

Sandorval
: Não, era um, era um menino legal, um menino inteligente, assim, obediente, não tinha negócio nenhum com facção.

Promotora: O senhor mencionou aí que quando aconteceu o homicídio do Mateus o Eric estaria com o senhor, você sabe quando que foi que aconteceu esse homicídio? Que dia que foi?

Sandorval
: Uai, no dia que meu filho morreu, que apareceu o corpo dele, era para esse dia 11 de novembro e nós estávamos em casa, lá na minha casa. O Eric estava
zuando
comigo e nós estávamos esperando aparecer o corpo do meu filho, aí eu fui com a minha sobrinha
pra
ir ver se reconhecia o corpo dele. Aí quando nós chegamos lá, já tinha acontecido que tinha matado esse Mateus Peró, em Diamantino né, que eu fiquei sabendo, que nós ficamos sabendo.

Promotora: Então, só
pra
mim entender. Que horas do dia que o senhor teve contato com Erick, o senhor lembra o horário?

Sandorval
: Hora e dia?

Promotora: Então, o senhor falou que foi dia 11 né, eu queria saber qual horário o senhor teve contato com o Erick?

Sandorval
: Com Eric?

Promotora: Isso.

Sandorval
:O horário desde
às
duas da tarde ele
tava
lá em casa, até a noite, aí a noite eu liguei
pra
polícia porque tinha um povo lá tentando atirar na minha casa, eu liguei
pros policial
,
ai
eles foram lá. Aí nisso, Eric ficou lá em casa. Eu fui para casa da minha irmã, dormi lá que
os policiais pegou e pediu

pra
mim ir dormir na casa de minha irmã porque estava correndo risco de vida lá.

Promotora: O senhor recebeu alguma informação que a vítima, o Mateus, ele teria alguma participação, algum envolvimento na morte do
Leidson
?

Sandorval
: O Mateus?

Promotora: Isso Mateus Peró.

Sandorval
: Eu fiquei sabendo que ele teve envolvimento na morte do
Leidson
sim. Ele e o tal de Xuxa e um neguinho lá safado, eu esqueci o nome dele. Parece que chama Anderson.

Promotora: Esse Xuxa o senhor sabe o nome dele?

Sandorval
: Marlon.

Promotora: Marlon?

Sandorval
: É.

Promotora: Essas informações quem que contou
pro
senhor?

Sandorval
: Oi?

Promotora: Quem que contou essas informações para o senhor, que
o Mateus, junto com essas outras pessoas, poderiam
ter envolvimento na morte do
Leidson
?

Sandorval
: Quem me contou? Os policiais que mostrou as filmagens saindo de dentro da escola, saindo ele com o carro
pra
ir pegar ele na casa do outro colega dele. Aí eu tentava ligar
pro
telefone dele a noite, no dia 9 de novembro, lembro que ele saiu de casa e ligava no telefone, não dava mais nada. Aí já foi achar o corpo dele depois de três dias.

(...)

Defesa: Senhor
Sandorval
, então nesse dia, que foi dia 11 de novembro de 2023,
vocês estava
em Barra do Bugres?

Sandorval
: Não, nós não estávamos em Barra do Bugres,
tava
em Alto Paraguai.

Defesa: Estavam vocês dois no Alto Paraguai?

Sandorval
: Sim.

Defesa: E essa moto, ela foi presa quando?

Sandorval
: Quando que foi preso?

Defesa: Isso.

Sandorval
: Eu não fiquei sabendo quando que ela foi presa.

Defesa: Você não sabe dizer quando que ela foi apreendida e nem de (inaudível), a moto quando ela foi apreendida, ela
tava
de posse do senhor ou do Erick?

Sandorval
: Estava na posse de Eric.

Defesa: O senhor não estava junto?

Sandorval
: Não.

P
or sua vez, n
o curso da instrução criminal, o réu
Erick Henrique Oliveira Leal
foi devidamente interrogado em juízo, ocasião em que
optou por apresentar sua versão dos fatos, negando de forma peremptória qualquer envolvimento com os delitos de homicídio qualificado, consumado contra Mateus Santos de Moraes, e tentativa de homicídio em face de Leonardo Santos de Moraes
, conforme se vê destas partes do seu interrogatório
(Id.
274624454
)
:

Juíza: O senhor confirma esses fatos aqui, que o senhor teria desferido disparos de arma de fogo contra o senhor Mateus Santos de Moraes?

Erick: Se eu confirmo?

Juíza: Isso.

Erick: Não.

Juíza: Não foi o senhor que teria atirado nele, alguma forma de retaliação pela morte de seu sobrinho
Leidson
?

Erick: Não, senhora.

Juíza: O senhor conhecia o Mateus?

Erick: Não.

Juíza: O senhor conhecia anão a senhora
Neudemara
?

Erick: Não.

Juíza: E essa moto que o senhor foi encontrado lá em Barra do Bugres. O senhor estava com ela quanto tempo?

Erick: Olha, eu tinha comprado ela antes de eu ter ido preso eu já estava com ela uns dias já antes de ter ido preso, está na Barra.

Juíza: Você foi preso lá em Barra do Bugres, foi em dezembro de 2023, isso?

Erick: Senhora, tipo, eu não posso confirmar porque eu fui
pra
lá e daí eu fui preso, aí eu vim preso de novo. Eu não lembro bem, mas já tinha tipo, eu posso afirmar assim que da data que eu fui preso, já tem uns 4 meses para trás que eu tinha essa moto mais ou menos que eu comprei.

Juíza: O senhor comprou de quem?

Erick: De um colega meu, João Vitor.

Juíza: Mas essa moto não era do Sandoval?

Erick: É bem assim, que nem referente ao que no meu tio falou a moto que ele está falando não é essa, eu tenho uma 150 Titan preta de para-lamas azul, também presa lá, que era dele, que estava no nome dele e que foi preso numa outra circunstância que eu estava sozinho, que eu fui buscar a maconha lá, que eu era dependente químico naqueles tempos, entendeu? Que eu fumava maconha, fui buscar uma droga lá para
mim
fumar e fui preso com essa moto que eu tinha comprado dele, que ele me deu meio que eu paguei, entendeu? E daí,
tá
, fui preso, aí saí como usuário com mais 20 g de maconha que eu estava levando para fazenda
pra
trabalhar. Aí que que acontece, fui preso, eu saí como usuário. Aí está, passou um tempo, consegui um dinheiro trabalhando na fazenda e comprei uma outra moto e dessa outra moto, ela, tipo, era tudo sem documento moto veia pra trabalhar aí quando aquela moto que foi presa, quando eu fui preso como usuário, aí ela estava no nome do meu tio, porém, eu não, não consegui tirar ela porque eu não sou habilitado e
tava
um mês atrasado, eu chamei meu tio, que estava em Sinop, para nós retirar ela. Onde
nós ficou
na casa de uma amiga nossa, entendeu, lá. Daí o marido dela mexe com droga e meu tio e eu
tava
nessa casa, a polícia chegou e prendeu a gente, a gente foi preso, daí
uma longa história, entendeu? Só que no caso é duas motos, mas no que eu e meu tio foi preso é uma fan150 de para-lamas azul, também. E eu tenho uma Titan 150 de para-lamas azul, essa outra (inaudível) que é do meu tio, entendeu?

Juíza: Essa
fan
150, de cor preta com para-lamas azul, foi essa que o senhor comprou do seu tio?

Erick: Não, essa daí eu comprei do João Vitor, a do meu tio é a primeira que foi presa, que ele estava tentando explicar
aquela
hora, e não entendeu não sei que até mesmo
vocês pode
puxar aí, entendeu?

Juíza: O senhor falou que você comprou essa moto da
fan
150 aqui de para-lamas azul?

Erick: Sim.

Juíza: O senhor foi preso em Barra do Bugres, esse João Vitor, quando que o senhor adquiriu essa moto dele?

Erick: Tinha uns 4 meses.

Juíza: Foi essa que o senhor disse que adquiriu 4 meses antes?

Erick: Sim, essa, a do meu tio foi bem antes, bem antes disso, que eu chamei
pra
nós ir lá
pra
tirar ela com essa moto que eu comprei do João Vitor.

Juíza: O senhor conhecia o Leonardo?

Erick: Não senhora.

Juíza: Mas por que, tanto Leonardo vítima, quanto a
Neudemara
, fizeram reconhecimento como sendo uma das pessoas que teria ali atirado contra o Mateus e aí também atirado contra o Leonardo? Ele teria perseguido Leonardo, atirado contra ele.

Erick: Olha, na verdade eu nem sei
porque
eles estão fazendo isso, porque nem de vista a senhora, nem de vista. Eu conheço nenhum desses pessoal que está me acusando nem de vista. E outra coisa, meu sobrinho, ele foi morto por 6 pessoas, que na câmera mostram e lá o policial não conseguiu identificar ninguém. Então eles estão acusando aí, falando que esse trem aí está dando ligação de facção coisa e tal. Não estou entendendo
porque
isso, porque nem a polícia sabe, nem nós somos familiares sabe, entendeu? E eu nunca vi esse pessoal nenhum desses que estão me acusando, nunca vi na minha vida.

Juíza: O senhor faz parte do PCC ou do comando vermelho?

Erick: Senhora, sinceridade, eu tenho
amigo
que é PCC,
tá
, de infância, tenho
amigo
e por conta deles fui decretado como PCC. Mas, porém, não sou, já meu sobrinho, ele era mais amigo desses
caras
, já fez essas coisas assim que nem eu falei
pra
civil, já eu não.

Juíza: Então o senhor nega que tenha matado o senhor Mateus e tentado matar o Leonardo, o senhor nega?

Erick: Sim, senhora.

De início, registro não desconhecer os precedentes proferidos pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, os quais firmaram entendimento no sentido de que o mero
reconhecimento fotográfico, quando considerado de forma isolada, não se revela suficiente para fundamentar uma sentença condenatória.

Entretanto, impõe-se proceder à devida diferenciação do caso concreto (
distinguishing
), uma vez que, diversamente do que foi alegado nas razões recursais, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não representa o único elemento de convicção apto a indicar, com plausibilidade, o envolvimento do acusado na prática do crime doloso contra a vida ora apurado
.

No presente feito, para além do amplamente debatido reconhecimento por imagens, verifica-se que a imputação da autoria criminosa a Erick Henrique Oliveira Leal encontra respaldo em outras provas coligidas na fase investigativa e confirmadas em sede judicial, notadamente nas declarações da vítima sobrevivente, que, além de descrever com minúcia os acontecimentos, manifestou-se de maneira segura perante o juízo no sentido de que o ora recorrente foi o responsável pelo atentado à sua vida.

Atrelado a isso, cumpre destacar que

Neudemara
, convivente da vítima Mateus esclareceu tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo
afirmou
que Erick Henrique estava usando uma camiseta com mangas cumpridas e capacete de modelo aberto, o que permitiu visualizar o seu rosto e reconhecê-lo como sendo o auto
r
dos disparos.

Sobre o tema, aliás,
esta

eg
. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que
“O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório”
(TJMT –N.U 1021295-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023).

Nesses termos, ainda que eventualmente considerado irregular o reconhecimento levado à efeito em face
do recorrente
,
ad
argumentandum
tantum
, não se constata,
in
casu
, prejuízo apto a ensejar o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Isto porque, como visto, há elementos probatórios desvinculados do seu reconhecimento fotográfico [prova separada ou fonte independente] que, inexoravelmente, conduzem à suspeita quanto ao seu possível envolvimento no ilícito.

Nesse diapasão:

“3.A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”
. (
AgRg
no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
o pleito de nulidade do reconhecimento fotográfico deve ser rejeitado
.

De outro
norte
,
também
não vejo como possa prosperar o pedido de despronúncia do recorrente com fundamento na ausência de provas que indiquem sua autoria no
s
crime
s
de homicídio qualificado
tentado e consumado
.

Recapitulando, observa-se que o magistrado de origem fundamentou sua decisão nos elementos constantes dos autos para aferir os indícios de autoria atribuídos ao pronunciado, baseando-se, sobretudo, nas provas testemunhais, em especial nos relatos do irmão da vítima, Leonardo Santos de Moraes, sobrevivente da tentativa de homicídio, e da companheira do falecido,
Neudemara
Mendes de Arruda Santos, ambos ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório.

Assim, não há razão para despronunciar o recorrente, diante da inconteste materialidade delitiva e dos fortes indícios de autoria.

Oportunamente, ressalto que, nesta fase de admissibilidade formal da acusação, basta a comprovação da existência do fato e a presença de indícios de autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu.
As alegações contidas no recurso, que buscam o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural da ação penal nos crimes dolosos contra a vida.

Assim, essa tese somente poderia ser acolhida nesta fase caso houvesse, de forma incontestável, a inexistência de elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto, na presente hipótese, em que há duas versões claramente opostas, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Júri Popular, em respeito ao princípio do juiz natural e à sua competência constitucional.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – (...) 1. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida. (...)”
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO PENAL E NA FASE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413, DO CPP – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE –RECURSODESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, do CPP, para que se prolate sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

2. O art. 155, do CPP, veda prolação de sentença condenatória com base exclusivamente em elementos colhidos na investigação policial, de modo que havendo prova testemunhal colhida em juízo, não há se falar em despronúncia.3. Recurso desprovido.”
(N.U 0004182-81.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024).

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Por fim, a defesa alega a necessidade de afastamento das qualificadoras do motivo torpe
(
vítima Mateus
)
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
(vítima Leonardo)
, previstas no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, sob o argumento de que as provas não são suficientes para confirmar tais circunstâncias.

Todavia,
não há como acolher tal pleito
, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

Da análise das provas constantes dos autos, é possível concluir que o recorrente pode ter cometido o delito utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima
Leonardo. Os elementos probatórios indicam que Leonardo
foi surpreendido
quando
se aproximava da residência de seu irmão, Mateus Santos de Moraes, local em que já havia se iniciado o ataque criminoso.

A dinâmica dos fatos demonstra que Leonardo não teve qualquer oportunidade de defesa ou reação, sendo subitamente envolvido em uma ação já previamente arquitetada e executada com armas de fogo em plena via pública.
Ao que tudo indica, o
ataque ocorreu de forma imediata, intensa e direcionada, com clara vantagem dos agentes, os quais estavam armados, em dupla, e utilizando veículo para perseguição
.

Da mesma forma, em relação à motivação do delito, conforme os depoimentos anteriormente destacados, existem elementos suficientes que indicam que o crime pode ter sido cometido por motivo
torpe
nos termos do art. 121, §2o, I, do Código Penal.

Os relatos colhidos ao longo da instrução, notadamente os prestados pela companheira da vítima,
Neudemara
Mendes de Arruda Santos, e pelo investigador de polícia
Adrio
Fernando Guedes Junqueira Ferreira, convergem no sentido de que o
homicídio
de Mateus Santos de Moraes e a tentativa de homicídio contra seu irmão Leonardo Santos de Moraes se inserem no contexto de retaliação decorrente de conflitos entre facções criminosas rivais atuantes na região, especificamente o Primeiro Comando da Capital (PCC), ao qual o acusado e seu comparsa seriam vinculados, e o Comando Vermelho, ao qual, segundo apurações policiais, as vítimas estariam associadas.

Tal circunstância se robustece ainda mais diante do depoimento de
Sandorval
Ferreira de Souza, que informou que o recorrente estava profundamente abalado com a morte de
Leidson
, supostamente executado por integrantes da facção rival e, mais especificamente, por ordem ou participação do próprio Mateus, fato que teria motivado o crime como forma de vingança pessoal e ajuste de contas no seio da criminalidade organizada.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025